Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão eletrônica iniciada em 02/03/2022 e finalizada em 08/03/2022, decidiu afetar os Recursos Especiais n. 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF (tema 1150), relator Ministro Herman Benjamin, com base no § 5o do artigo 1.036 do Código de Processo Civil e no artigo 256-I, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para uniformizar o entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”. Acrescento que a Primeira Seção determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Como se vê, o pleito recursal insere-se na especificidade da matéria tratada em sede de recurso repetitivo, tendo em vista a discussão travada entre as partes acerca da legitimidade passiva do Banco do Brasil concernente à eventual falha na prestação de serviço durante a gestão do saldo de PASEP, bem como quanto ao prazo prescricional aplicável à matéria. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do recurso até o julgamento dos referidos paradigmas, afetados à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais n. Recursos Especiais n. 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF – 1a Seção (tema 1150). Publique-se